Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIENCIA DE PROVAS AFASTADA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE PENA EXACERBADA. READEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. AGRAVAMENTO DA PENA EXCESSIVO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo perpetrado pelo réu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca). Após praticado o crime, o acusado empreendeu fuga e foi preso em flagrante após se envolver em um acidente com a bicicleta subtraída, sendo encontrado com ele a arma branca utilizada no crime.
2. A tese de negativa de autoria sucumbe ante as circunstâncias da prisão em flagrante, logo após o crime, do acusado, que estava em poder da arma branca utilizada, bem como de posse do produto do crime, além do depoimento da vítima e dos policiais que presenciaram a conduta delitiva.
3. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. Pena modificada.
4. O agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da agravante da reincidência, deve guardar consonância com o critério de 1/6 (um sexto) majoritariamente adotado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea, devendo observar, ainda, a proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente, sem se descurar da hierarquia de gravidade escalonada entre as fases.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.